Tribunal: CARF
Processo: 10380.906081/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906081/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCOSA S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 a 71) interposto contra o Acórdão n 03-
63.461 (e-fls. 49 a 54), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília, que, por unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório do
Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906081/2012-21
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906081/2012-21

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
34946.44792.200110.1.3.04-0027, transmitida eletronicamente em 20/01/2010, com
base em créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 04/09/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 77.608,76.
Cientificado dessa decisão em 18/09/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 17/10/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 11 a 17, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte enfatiza a existência do direito creditório e esclarece que ao
efetivar a revisão de suas declarações, constatou que teria recolhido valor a maior do
que o devido no período. Ao constatar o erro, teria retificado a DIPJ do período, fato
que ocorreu antes da emissão do Despacho Decisório. No entanto, não retificou a
DCTF, o que, em seu entendimento, teria gerado o cruzamento equivocado de
informações pelo Fisco Federal. Acrescenta que tal equívoco teria sido verificado e
corrigido quando do recebimento do Despacho Decisório. Cita a legislação pertinente e
jurisprudência administrativa para ilustrar suas alegações.
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório para reconhecer o direito à restituição
dos valores pagos a maior e, por conseqüência, homologar a compensação pleiteada.
Pugna, ainda, pela juntada das declarações retificadoras transmitidas pela requerente,
objetivando o reconhecimento do crédito que ora se pretende ressarcir, sob a forma de
compensação, nos termos da legislação de regência.

O Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado, ante a ausência
de comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN), por ausência de lastro em
documentação contábil-fiscal.
Já em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera as alegações formuladas em sua
exordial, destacando a suficiência das provas apresentadas. Entende que seu direito resta
cabalmente demonstrado na instrução do PAF, devendo o Julgador atentar-se à verdade material.
Restaram anexados ao Recurso Voluntário: Demonstrativo de cálculo do IRPJ (e-
fl. 73); Balancete Contábil Analítico Out/Dez 2008 (e-fls. 74 a 84); Balancete Contábil Analítico
Dez/2012 (e-fls. 123 a 130).
É o Relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906081/2012-21

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto
é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório do direito alegado pelo
Contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. No entanto, o Recorrente não adimpliu tal mister
documental. Nessa trilha, ressalto que apenas foram juntadas cópias dos balancetes de 2008 e
2012, os quais, por si só, são insuficientes para demonstrar a edificação do crédito pleiteado.
Portanto, deveria o Contribuinte ter apresentado coletânea probatória apta a confirmar seu pleito
ou a rechaçar os aspectos abordados na decisão de piso; contudo, não o fez.
Quanto ao mais, esta Turma Ordinária tem firmado jurisprudência unânime pela
inviabilidade de se examinar pedidos de retificação em etapa recursal, quando ausentes provas
suficientes para tanto. Assim, a alegação de erro material deve ser acompanhada de elementos
que indiquem sua correção, sob pena de inviabilizar por completo sua essência retificatória:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para o exame de pedidos de retificação ou cancelamento de declarações
apresentadas é da autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua apresentação diretamente no processo,
para discussão e análise pelas instâncias julgadoras, no âmbito do processo
administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna apreciação da autoridade competente,
antes da instauração do litígio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DIPJ E DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906081/2012-21

Constatado no despacho decisório que os valores informados no DARF de recolhimento
foram integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte (informados na
DCTF), não restando saldo disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, e sendo alegado erro de fato no preenchimento da declaração, incumbe
ao sujeito passivo retificar sua DCTF e DIPJ e trazer aos autos os elementos
demonstrativos de que os valores informados nesta últimas é que são os corretos e não
os das declarações originais apresentadas. À míngua da apresentação de tais elementos,
há que se manter o indeferimento do pedido de compensação.
(Acórdão paradigma 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu
Matosinho Machado)

Nesse mesmo sentido é possível identificar outras decisões unânimes do CARF,
que gozam de semelhante entendimento àquele veiculado alhures:
a. Acórdão 1402-003.112, sessão de 11/04/2018, Rel. Cons. Caio Cesar Nader
Quintella
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais,
capazes de, cabalmente, comprovar erro supostamente cometido no preenchimento da
declaração original.
b. Acórdão 1301-001.018, sessão de 18/07/19, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel
Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO. ERRO DE
FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
É necessário que o contribuinte comprove o erro de fato em que se funda a retificação
da DCTF, para que ela tenha efeitos sobre a análise de Per/Dcomp cujo despacho
decisório seja anterior à retificação da declaração.
c. Acórdão 1301-004.033, sessão de 13/08/19, Rel. Cons. Giovana Pereira de
Paiva Leite
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906081/2012-21

permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Nesse espeque, repiso que não há indicação consubstanciada em elementos
documentais para confrontar DIPJ, DCTF, LALUR, códigos de recolhimento, informativo
quanto ao método, a fim de comprovar o crédito, inclusive para também se compreender
eventuais cálculos de valores originalmente declarados e dos valores eventualmente retificados.
Aliás, é também de palmar providência que o Contribuinte indique seu direito de forma precisa e
objetiva, de modo a apontar com absoluta acurácia o direito vindicado.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para
a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo
57 do Anexo II do RICARF:
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
(...)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece a contribuinte enfatiza a
existência do direito creditório e esclarece que ao efetivar a revisão de suas declarações,
constatou que teria recolhido valor a maior do que o devido no período. Ao constatar o
erro, teria retificado a DIPJ do período, fato que ocorreu antes da emissão do Despacho
Decisório. No entanto, não retificou a DCTF, o que, em seu entendimento, teria
gerado o cruzamento equivocado de informações pelo Fisco Federal. Acrescenta
que tal equívoco teria sido verificado e corrigido quando do recebimento do
Despacho Decisório. Cita a legislação pertinente e jurisprudência administrativa para
ilustrar suas alegações.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 34946.44792.200110.1.3.04-
0027, objeto dos autos, foi transmitido em 20/01/2010, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria utilizado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais, notadamente da DCTF, e que o crédito pleiteado não
tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a
pagamentos e possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF
é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário,
conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.906081/2012-21

de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como
entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
(...)
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
(...)
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão
de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis
e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou
a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
(GN)
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
avaliação do numerário exposto aos moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se
furtou de juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital